Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-42.2020.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000493-42.2020.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE FATIMA CRISTO - CPF: 274.504.221-15 (EMBARGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), TULIO CESAR CRISTO - CPF: 996.717.601-63 (EMBARGANTE), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), AMADO ANTUNES DA SILVA (EMBARGANTE), AMADO ANTUNES DA SILVA - CPF: 075.119.468-95 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CRESPO CHRISTO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HELENA GARBIM DO CARMO CHRISTO (EMBARGADO), JOSE DE FATIMA CRISTO - CPF: 274.504.221-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMADO ANTUNES DA SILVA - CPF: 075.119.468-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000493-42.2020.8.11.0077 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Vila Bela da Santíssima Trindade

Embargantes:
Amado Antunes da Silva e outro.

Embargados:
Espólio de Crespo Christo e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1000493-42.2020.8.11.0077 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Vila Bela da Santíssima Trindade

Embargantes:
Amado Antunes da Silva e outro.

Embargados:
Espólio de Crespo Christo e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Amado Antunes da Silva e Tulio Cesar Cristo, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, pois não conheceu do documento novo apresentado, sem a justificativa adequada, salientando que os documentos só se tornaram conhecidos e disponíveis após a prolação da sentença. Afirmam a ocorrência de contradição, pois os embargados defenderam a defesa da posse com fundamento na propriedade.

Seguem sustentando a ocorrência de omissão no tocante à valoração das provas e quanto ao direito de indenização/retenção pelas benfeitorias.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os embargados apresentaram manifestação (id. 189421153), pugnando pela rejeição do embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que os embargantes defendem a ocorrência de omissão no v. acórdão, no tocante ao direito de indenização/retenção pelas benfeitorias.

Entretanto, basta uma simples análise das contestações apresentadas e dos recursos de apelação interposto pelos embargantes (ids. 154939669, 154939695, 154939773 e 154939774), para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese, sequer mencionaram eventuais benfeitorias.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões dos apelos, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões das apelações apresentadas pelos embargantes e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Diante disso, não sendo a matéria dos embargos suscitada nas razões recursais, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Visto isso, no tocante às demais teses, apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos apelos foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio, verifico que os apelantes juntaram nesta instância recursal diversos documentos, tais como recibo, nota de empenho, ordem de pagamento, cheque, registros fotográficos e ofício expedido pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, informando a não localização de documentos (id. 154939793 e 173312187).

Entretanto, os documentos juntados após as razões do apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita. Além disso, não restou comprovado justo motivo que os impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Desse modo, conforme o entendimento desta Câmara, “
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.” (RAC n.º 1036266-96.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 10.05.2023)

Logo,
não conheço dos documentos
.

(...)

Adentrando na análise do mérito recursal, os apelantes defendem, em suma,
que a parte apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que não demonstraram a posse do imóvel em questão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações dos apelantes nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para defender o exercício da posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado dos apelantes em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a parte autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelos réus.

Digo isso, porque as provas documental e testemunhal apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse dos autores, ora recorridos, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelos recorrentes.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que os apelantes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelos recorrentes, mormente pela falta de amparo legal.

À vista disso, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes dos fatos, restou demonstrado na espécie que a melhor posse é a exercida pela parte autora, mormente considerando todo contexto familiar que envolve a questão.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao fundamentar, verbis:

“Aliás, no caso dos autos, em situação pouco comum nesta região em que a imensa maioria das propriedades não são regularizadas, o registro da propriedade litigada é acompanhado pelas evidências do exercício da posse suplicada, senão vejamos.

Antes de mais nada, importante mencionar que toda a história que permeia as alegações das partes remonta há meados do ano de 1970, ou seja, aproximadamente 50 anos, que não podem ser resumidos em poucas páginas, pois carregam contextos de verdadeira e extensa união familiar até intensos conflitos que beiram adentrar ao Direito das Famílias, o que se menciona apenas metaforicamente, mas serve para ilustrar o grau de dificuldade da lide posta ao julgamento pelo juízo.

Primeiramente, é de conhecimento das partes que existem duas principais propriedades a serem tratadas nesta sentença, sendo elas o
Sítio ou Fazenda Mangaval
, propriedade que se encontra registrada em nome de Célia Maria Cristo, bem como o
Sítio Boa Esperança
, que possui como titular o
de cujus
Crespo Christo, tratando-se da exata área em litígio
.

Nesse sentido, embora os argumentos das partes sejam antagônicos, observo que ambos apresentam verdades incompletas que, pelo cotejo das provas apresentadas, se sobressaem às alegações da parte autora, pois melhor demonstrou o exercício duradouro da posse exatamente sobre a área litiga, enquanto que os requeridos pouco demonstram sua posse e, no que diz respeito aos argumentos utilizados para fundamentar o justo título que os legitimam como verdadeiros dominadores da propriedade, caem por terra quando confrontados com as provas juntadas pelo espólio autor e colhidas em audiência, razão pela qual será adotado o
critério da melhor posse
como princípio norteador da análise meritória.

Sendo assim, observo que a melhor posse ficou mais bem demonstrada pela parte autora porque sobram vestígios de que a área do Sítio Boa Esperança sempre pertenceu ao Sr. Crespo Christo e assim era respeitada, até as recentes investidas dos herdeiros do seu filho, também falecido, Manoel Cristo, o que somente ocorreu após sua morte.

Retroagindo aos primórdios dessa longa história, temos a aquisição da propriedade em meados dos anos de 1970 a 1971, quando as áreas aqui mencionadas ainda não possuíam demarcação pelo INCRA que as individualizassem, havendo apenas marcos limítrofes das confrontações identificadas entre vizinhos.

Nesse ponto, em seu depoimento pessoal o inventariante requerente aponta ter adquirido os direitos de posse do Sítio Boa Esperança, juntamente como seu pai, da pessoa de “Sr. João” utilizando dinheiro que recebeu ao sair do quartel no ano de 1973, enquanto a defesa do requerido Túlio Cesar Cristo, aponta que os direitos de posse de todas as áreas foram adquiridos pelo falecido Manoel Cristo do Sr. João Nipomucena Duran no ano de 1970.

Embora não se ignore que a testemunha João Nipomucena Duran, em seu depoimento alegou ter vendido direitos de posse apenas para o Sr. Manoel Cristo, tal situação não está bem esclarecida nos autos, porque além do fato de que, nem mesmo o vendedor sabe a quantia ou delimitação exata de terras que foram vendidas ao Sr. Manoel, existem outros diversos fatores que contradizem as alegações dos requeridos no sentido de que Manoel Cristo foi o único a fazer aquisição de propriedades à época em que se mudou com sua família para essa região, mas permitiu serem registradas em nome dos parentes com a intenção de reavê-las futuramente, após se desligar do exército, já que não poderia ser titulado pelo INCRA em razão do cargo de servidor público e diante da grande extensão de terras.

Em verdade, a existência do justo título é matéria essencial à análise do desenrolar quanto ao exercício da posse pelas partes, pois possibilita delinear quem melhor desenvolveu atividades no interior da propriedade Sitio Boa Esperança, entretanto, conforme mencionado, em razão da longeva história que desagua na presente demanda, é preciso entender todo o contexto familiar da Família Cristo, para que se possa valorar, principalmente, o porquê do surgimento desta celeuma.

O contexto da história extraída dos autos demonstra que entre o período aproximado de 1970 a 2013, a família vivia em perfeita harmonia e não surgiu uma única informação que possa contradizer tal premissa em todas as provas colhidas, pois, aparentemente, enquanto Manoel Cristo era vivo, sempre respeitou e manteve boa convivência com o pai e demais irmãos
.

Pelo o que se nota, toda a família chegou a residir na grande casa de taipa/ pau a pique e madeira coberta de palha localizada na propriedade denominada Sítio ou Fazenda Mangaval, que em tese pertencia à Célia Maria Cristo. Neste local, residiram por longos anos o
de cujus
Crespo Christo e seus filhos José de Fátima Cristo, Célia Maria Cristo e Sônia Maria Cristo, além dos netos e nora esposa de José e, após determinado tempo, José de Fátima e sua família foram morar na sua propriedade, denominado Sítio Boa Vista.

Posteriormente, quem passou a residir definitivamente no Sítio Mangaval foi a família de Manoel Cristo, que se mudou para lá com seus filhos após entrar para a reserva do exército.

É importante compreender então, que José de Fátima e as irmãs Sônia e Célia residiram juntamente com seu pai no imóvel do Mangaval no período entre o início da década de 1970 até os anos de 1990, não havendo como se concluir se foi no início ou no final da década.

A toda sorte, os depoimentos das testemunhas apontam que o falecido Crespo Christo residiu fixamente no imóvel, pelo menos, até aos anos entre 1996 e 1999, mas mesmo após ficar doente, sempre retornava ao Sítio Mangaval, onde chegou a morar sozinho e era cuidado pelos filhos
.

No período anterior à sua ida para Cáceres, Crespo embora idoso trabalhava ativamente nas propriedades tanto Mangaval, quanto Boa Esperança, o que pode ser extraído do depoimento da testemunha Faustino Leite de Miranda, que afirmou que quando eles estavam abrindo a área, foi uma vez onde estava desmatado, e viu o José Cristo trabalhando no local, só ele e o seu pai Crespo Cristo.

A testemunha Pedro Supepi contribui afirmando que no tempo que conheceu Crespo, ele começou a criar gado, plantava, e quem ajudava era o José e suas filhas no período que Manoel morava no quartel, afirmando ainda que quem cuidava do Sítio Boa Esperança era JOSÉ e MANOEL, na época em que Manoel ainda morava no destacamento do quartel. Afirma, inclusive, chegou a ir na propriedade e fez diárias ajudando a abrir os pastos.

Menciona ainda que dos moradores antigos da Comunidade Palmarito, todos conheciam o Sr. Crespo Christo.

A testemunha Evilásio Filho Duran Figueiredo afirmou que o finado Crespo morava no Mangaval e lá trabalhava formando pastagens, mas também cuidava da área do Boa Esperança, onde começou a abrir aos poucos em razão das dificuldades de antigamente.

A testemunha Odair José Pereira de Souza afirmou que quem abriu a área do Boa Esperança foi o Crespo e o José, onde faziam benfeitorias (cerca e limpeza) e nesta época Manoel não morava lá, mas sempre ia ao local nos finais de ano e feriados, pois morava no destacamento e, alega que Crespo sempre falava que a área era dele e futuramente era para os filhos, mencionando ainda que após ficar doente deixou de morar na propriedade, mas pelo tempo que lá morou era muito ativo e forte apesar de idade, quando mexiam com carro de boi.

Odair afirmou que morou na propriedade com a família entre os anos de 1984 a 1991 e, neste período, não ouviu falar que as áreas pertenciam a Manoel, mas ao Sr. Crespo e suas filhas Sônia e Célia, mas sabia que Manoel tinha propriedade em nome da esposa Ana, que ficava próximo, e ainda afirma que após deixar a região em 1991 que as irmãs Sônia e Célia deixaram o Sítio Mangaval e Manoel chegou no local para morar, não sabendo precisar datas, pois voltou na região apenas uma vez e não encontrou Manoel, mas sabia que morava lá.

Como se vê, é indubitável o exercício da posse sobre a área litigada pelo falecido Crespo Christo em companhia dos filhos
.

Nessa época em que a família vivia em perfeita harmonia, Manoel Cristo ao deixar o exército se mudou para a mencionada propriedade registrada em nome da irmã Célia Maria Cristo, sendo certo que o seu filho requerido Túlio Cesar Cristo afirma ter ido morar no mencionado Sítio Mangaval em 1991 com seu pai e irmãos, apontando que seu avô morava com o tio José de Fátima na sua propriedade, Sítio Boa Vista.

Entretanto, essa teoria restou completamente isolada das demais provas dos autos, pois não foi apresentada nenhuma testemunha pelo requerido que confirme a ida de Manoel com sua família para o Mangaval antes dos anos 2000 e, das provas documentais apresentadas, o registro mais antigo que coloca Manoel na localidade do Mangaval remonta ao ano de 2002
(Id. 43634506, pág. 01).

Algumas testemunhas arroladas pelo requerido informam saber apenas que Manoel se mudou para o Mangaval após sair do quartel, conforme mencionado por Maria Valeriano Sólis e João Nipomocuna Duran, não sabendo mencionar qual data, enquanto outras testemunhas afirmaram ter conhecido Manoel somente após o ano de 2000, como Cláudio Pereira, Edeuzir Terezinha e o segundo requerido Amado Antunes, sendo certo, entretanto, que a testemunha Nico Ortiz afirmou saber que Manoel se mudou para a propriedade por volta do ano de 2000, quando também se mudou para a localidade, afirmando que Manoel morava no sítio mas ainda era destacado no Palmarito, pelo que sabia.

A testemunha dos autores Faustino Leite de Miranda afirmou, aliás, que Manoel se mudou com sua família por volta de 1999 para o Sítio Mangaval.

Conhecer os marcos temporais em que os núcleos familiares estiveram sobre a área do Sítio Mangaval é de estrema importância para se ter noção de quem atuou na abertura dos pastos, que com certeza é a maior demonstração do exercício de posse sobre o Sítio Boa Esperança, além da edificação das cercas, pois os autores alegam ter sido o falecido Crespo Cristo com seu filho José de Fátima, enquanto os requeridos alegam ter sido o falecido Manoel Cristo e seus filhos, entre eles o requerido Túlio.

Nesse sentido, importante registrar que somente as testemunhas da parte autora mencionam sobre a construção das cercas divisórias das propriedades, apontando que foram construídas pelo Sr. José e seu falecido pai, conforme mencionado por Odair José, corroborando com o depoimento pessoal do autor e os depoimentos das informantes Sônia e Célia, e no que diz a abertura de pasto na área litigada, Sítio Boa Esperança, conforme mencionado, é atribuída ao
de cujus
, bem como a José de Fátima e até mesmo ao filho Manoel, conforme depoimentos de Faustino Leite e Pedro Supepi, que viveram na região há mais tempo que os demais depoentes.

Como se vê, os depoimentos a das testemunhas caminham em direção aos argumentos da parte autora, e o conjunto das informações apontam que
as atividades eram exercidas em família
,
mas não há sequer uma evidência concreta de que a propriedade do Boa Esperança pertencia ao Sr. Manoel Cristo
e não ao seu pai
.

Pela análise cronológica de área do imóvel conforme dados de imagem de satélite disponível no site da SEMA/MT (Id. 76127930), os quais coadunam perfeitamente com a imagem georreferenciada e mapa da área aos Id. 76127925 e 76127929, é possível concluir sem sombras de dúvidas que
o desmate da propriedade objeto da lide se deu entre os anos de

1995 e 2000
, tendo os pastos/áreas abertos sido preservados até meados do ano de 2005, quando partir de então a área começou a ser novamente tomada pela natureza, pois as imagens de 2010 a 2017 demonstram uma propriedade não destinada à agropecuária.

Nesse sentido, podemos concluir que a área aberta no Sítio Boa Esperança se deu no período em que o
de cujus
Crespo Cristo ainda exercia a posse sobre o imóvel, ainda que conjuntamente com seus filhos José de Fátima e Manoel e, após o falecimento do patriarca, a propriedade permaneceu intocada até as limpezas recentes ao ano de 2018, quando já tinha sido vendida pelo requerido Túlio ao requerido Amado
.

Conforme exaustivamente mencionado, a família sempre viveu em harmonia e era popular na Comunidade Palmarito, conhecidos por realizar festas de final de ano, convidando vizinhos e amigos, conforme se verifica do depoimento das testemunhas da parte autora, principalmente Evilásio Filho Duran Figueiredo e Odair José Pereira De Souza, que conviveram durante suas infâncias próximos a família, o que também se extrai do depoimento pessoal do autor inventariante e suas irmãs informantes.

Referida harmonia familiar perdurou indubitavelmente até a morte de Manoel Cristo, pois o único registro de intrigas envolvendo a posse do Sítio Boa Esperança é mencionado no depoimento de Evilásio, que afirmou ter conhecimento de briga envolvendo o arrendamento da propriedade por Crespo ao filho Manoel, não sabendo precisar se era verdade.

Afora isso, o que as provas dos autos demonstram é que, enquanto esteve vivo e mesmo após a morte de Crespo em 2006, Manoel Cristo sempre respeitou a propriedade em litígio como sendo de seu pai e, ainda que tenha exercido posse no local, não há qualquer evidência de que tenha agido como se dono fosse, sendo aventado nos autos apenas a hipótese de tê-la arrendado, conforme mencionado por José de Fátima e Evilásio, mesmo porque em toda a prova documental apresentada pelo requerido Túlio, não há absolutamente nenhum documento emitido em nome do falecido Manoel que conste ser ele o proprietário do Sítio Boa Esperança, pelo contrário, todos documentos são endereçados no Sítio ou Fazenda Mangaval.

A bem da verdade, ainda que a tese apresentada pelos requeridos de que todas as terras circundantes e pertencentes à família foram adquiridas pelo finado Manoel Cristo possa ser eventualmente verdadeira, já que à época da aquisição era militar e, portanto, detinha maior poder aquisitivo, não há prova nenhuma nos autos que comprove a alegação de que Manoel permitiu a titulação de propriedades em nome do seu pai e das suas irmãs apenas porque não podia registrá-las em seu nome, visando fraudar o sistema fundiário da época e, muito menos, de que tenha realizado acordo entre eles no sentido de reaver a titularidade dos imóveis após sua saída do exército e após o prazo decenal de inalienabilidade previsto no contrato junto ao INCRA, teses que são contraditórias, aliás, com diversos elementos de informação coligidos durante a instrução processual.

A única testemunha do requerido que mencionou saber que Manoel não passou as terras para seu nome por ser militar foi Maria Valeriano Sólis, mas não soube informar se ele registrou terras em nome do seu pai Crespo Cristo.

Não se ignora que Manoel e sua família passaram a residir na propriedade denominada Mangaval, de propriedade da sua irmã Célia, pelo menos desde o ano 2000 conforme provas que constam dos autos, entretanto, não constam informações de que tenha exercido posse sobre a propriedade da sua outra irmã Sônia, havendo apenas indícios de que os seus herdeiros Tassiano e Túlio adentraram neste último imóvel após a morte do pai em 2013.

Ademais, retomando o assunto iniciado no tópico, embora a testemunha João Nipomucena Duran tenha informado que vendeu terras apenas ao Sr. Manoel Cristo por volta de 1970, é de se ressaltar que a alegação de José de Fátima Cristo no sentido de ter adquirido com verbas do desligamento do exército as terras próprias e de seu pai, não pode ser descartada, mesmo porque já nos anos de 1990 passou a morar no Sítio Boa Vista que lhe pertence até os dias atuais e, pelo o que consta, nunca foi interpelado na posse pelo seu falecido irmão Manoel ou seus herdeiros.

Não há registro fidedigno nos autos de que Manoel tenha comprado ou exercido posse sobre o Sítio Boa Esperança, mas não se pode ignorar a hipótese de que, ainda que o tenha adquirido, transferiu-o ao seu pai por doação ou mediante outras condições, de forma que eventual posse lá exercida se daria na condição de filho responsável e, posterior a morte do pai, na condição de herdeiro.

O que se sabe, indene de dúvidas, é que as propriedades das irmãs Célia e Sônia não importam aos autos, tendo elas afirmado que abriram mão em razão da invasão dos herdeiros de Manoel e, a tese aventada pelo requerido Túlio e replicada pelo segundo requerido de que, somente não foi possível transferir a titularidade da matrícula do imóvel Boa Esperança para o nome de Manoel Cristo enquanto em vida porque não havia decorrido o prazo de 10 anos para alienação do imóvel em razão de cláusula resolutiva do contrato de aquisição junto ao INCRA, não se sustenta sob qualquer ângulo que se analise.

Primeiramente, conforme se constata da cadeia dominial do imóvel conforme matrículas nº 10.065 e 650 do RGI desta Comarca de Vila Bela, Id. 76127894 e Id. 76127923, o Sítio Boa Esperança foi transferido a Crespo Christo pelo INCRA mediante Título Definitivo na data de 16/04/1990 e, pelo primeiro documento se verifica que o registro da inalienabilidade foi lançado em Cartório em 09/03/1995, de forma que já no mês de março do ano de 2005, cerca de um ano antes da morte do pai, Manoel Cristo poderia ter transferido o referido imóvel para seu nome através de diversos instrumentos legais, o que não o fez.

Não o fez porque sabia não ser o único dono do imóvel, tanto que até o momento da sua morte no ano de 2013, não realizou a alienação e não explorou o imóvel da forma como ocorreu com Túlio e Amado, conforme revelado pelas imagens de satélite (Id. 76127930) que demonstram que a principal recuperação ambiental da área de pastagem na propriedade litigada ocorreu justamente no interstício de 2005 a 2015, enquanto que os registros de nova exploração somente se dão do ano de 2018 em diante.

Nesse sentido, é preciso relembrar aliás, que não constam provas fiéis de que a propriedade tenha sido utilizada como pastagem durante todo o período entre o adoecimento do
de cujus
Crespo Christo, por volta dos anos 2000, até o óbito de Manoel em 2013.

A única testemunha que afirma ter presenciado Manoel e seus filhos plantando lavoura/roça na área do Boa Esperança, foi Cláudio Pereira da Silva, que disse ter visto plantação de milho, cerca e pasto na área que comprou do Túlio; mas a existência de cerca e pasto no local remonta há anos anteriores a chegada da testemunha na região, que disse ter se mudado para o Palmarito no ano de 2000 e, as imagens de georreferenciamento demonstram que, caso houvesse plantações no local, seria de muito pequeno porte, seja na época em que a área era aberta (1995 a 2005), ou mesmo após ser novamente explorada (em 2018), já que não aparecem nos registros.

A testemunha Edeuzir Terezinha Alves Pereira afirma que a área do Boa Esperança ficava de frente para onde residia Manoel e sua família, afirmando que quando mudou para lá em 1999 a área já era formada e teria sido Manoel que abriu com trator e as ferramentas que tinha, mas quando perguntada se presenciou, afirmou que não o viu ele na área com o trator, embora tenha-o visto trabalhando na área toda.

De qualquer forma, conforme mencionado, ainda que Manoel tenha realizado certas atividades sobre a área em litígio, o caderno processual demonstra que José de Fátima Cristo também exerceu posse no mesmo período, conforme se extrai dos depoimentos uníssonos das irmãs Célia e Sônia e, principalmente, das testemunhas Evilásio e Faustino.

O exercício da posse por José de Fátima se vê bem demonstrado, embora muito antes conforme prova testemunhal, desde a época da doença que acometeu seu genitor Crespo, que outorgou ao referido filho uma procuração pública datada de 20/09/1996, transferindo-lhe ilimitados poderes para prometer vender ou vender, doar, ceder, permutar, ou por qualquer forma ou título onerar e alienar o imóvel rural Sítio Boa Esperança conforme documento de Id. 48211715, o que aparentemente não ocorreu com relação ao filho Manoel Crespo, pois se assim o tivesse feito, já no de 2005 poderia ter alienado o imóvel em seu favor.

Ademais, as informantes e testemunhas do autor apontam que José de Fátima sempre ficou responsável por cuidar da propriedade, apenas zelando pelas cercas e protegendo de invasões, visto que não tinham condições financeiras de investir no imóvel e não sabiam também como seria feita a divisão, já que ainda não existia acordo a esse respeito.

Conforme ressaltado pela testemunha Evilásio, que cresceu e ainda reside na localidade, José de Fátima reside ao lado do Sítio Boa Esperança e sempre brigou para proteger a propriedade, mesmo nos primeiros atos de invasão de Túlio por volta de 2014, quando começou a retirar madeira do local, onde o depoente trabalhou inclusive e, pelo o que sabe, José andava de cavalo pela região zelando pelo patrimônio familiar e comunicou de imediato o primeiro invasor alheio à família, o requerido Amado Antunes da Silva, de que se tratava de área objeto de inventário.

Continuou protegendo a posse mesmo após a abertura do inventário, registrando boletim de ocorrência no ano de 2020 quando o requerido Amado avançava ainda mais pela propriedade, o que culminou na presente ação.

A verdade é apenas uma, a posse da área do Sítio Boa Esperança sempre pertenceu ao Sr. Crespo Cristo e posteriormente ao seu espólio, tendo sido respeitada inclusive pelo filho Manoel até a data do seu óbito, e somente foi turbada/esbulhada após a morte de referido herdeiro e, a prova disso são as imagens de satélite, o contexto da abertura do inventário, que será tratada mais adiante e, principalmente, a investida de Túlio e seus irmãos.

O que parece ter ocorrido após a morte de Manoel é que, diante da longa vivência do seu núcleo familiar que até então era harmonioso com os tios na propriedade do Sítio Mangaval, os herdeiros de Manoel Cristo se aproveitaram da ausência de inventário e definição sobre como se daria a partilha dos imóveis e investiram sobre as propriedades, tanto do Sítio Boa Esperança como, por exemplo, do Sítio Santa Maria que pertencia a Sônia Cristo, a qual afirmou ter recebido o sobrinho Tassiano, irmão de Túlio em Cáceres, quando tentou comprar a propriedade da mesma, mas como não aceitou o valor oferecido por ele, este avançou sobre a mesma e um vizinho chegou a chamar a polícia, razão pela qual abriu mão dos seus direitos por medo. A informante Célia, por sua vez, afirmou também ter sofrido ameaças.

Sônia Cristo afirma que até a morte do irmão Manoel viviam em harmonia e era tudo amigável, tanto que iam passar o natal no Sítio Mangaval com a família e, após a sua morte é que os herdeiros fizeram reunião e fizeram a divisão das áreas por conta própria.

Ocorre que,
os sobrinhos já tinham a posse do Mangaval e, aparentemente, das terras registradas em nome de Sônia, mas sabiam que
a propriedade
sub judice
pertencia ao espólio conforme bem defendia o tio vizinho José de Fátima, tanto que a irmã de Túlio, Sra. Tânia Maria Cristo Branquinho comprou ou tentou comprar exatos
15 hectares
do Sítio Boa Esperança da herdeira do espólio autor, sua tia Rosimeire Cristo, conforme se analisa do Contrato de Compra e Venda datado de 16/01/2014 (pouco tempo após a morte de Manoel), juntado ao Id. 48211717, embora Rosimeire nunca tenha recebido nenhum valor pela venda, conforme mencionado pelas informantes Célia e Sônia.

Importante ressaltar que os referidos
15 hectares
correspondem exatamente ao quinhão que competiria a Sra. Rosimeire na partilha do imóvel pela oportunidade do inventário que à época já se cogitava, por óbvio, visto que a propriedade litigada, como mencionado, possui exatos
120 hectares
e os herdeiros direitos de Crespo Christo
são seus 8 filhos
, incluindo o falecido Manoel Cristo.

Embora o requerido Túlio tenha afirmado em seu depoimento pessoal que assim o fizeram porque não entendiam como funcionava a questão da divisão e não entendiam a forma adequada de se proceder, tal afirmação é mentirosa pois, primeiramente, caso realmente possuíssem o
animus domini
da propriedade, jamais tentariam adquirir a posse pela via contratual sabendo que o imóvel é registrado em cartório em nome do avô (principalmente quando o tio José de Fátima, vizinho da propriedade, sempre reivindicou a referida posse) e, muito menos, em quantia exatamente compatível com o quinhão da herdeira consultada, bem como porque na qualificação do contrato acima mencionado consta que Tânia Maria Cristo é Engenheira Agrônoma, é um contrassenso acreditar na hipótese de que pessoas adultas não sabem como se faz a transmissão e a partilha dos bens de pessoas falecidas.

Além disso, o próprio contexto em que se deu a abertura do inventário demonstra a ocorrência da turbação da posse do espólio, visto que os herdeiros vivos de Crespo Cristo toleraram as atitudes dos sobrinhos por entender que também se tratavam de herdeiros do quinhão relativo ao genitor falecido Manoel Cristo em 2013 e, somente e finalmente intentaram a ação de inventário em 2018, quando então o requerido Amado Antunes da Silva adentrou a área do litígio mediante contrato de alienação realizado com Túlio Cesar Cristo no ano de 2017.

Não prospera a tese lançada em alegações finais pelos requeridos de que foi a morte do Sr. Manoel Cristo que encorajou seus irmãos a avançarem sobre as terras deixadas para seus filhos, pois, repito, o inventário só foi aberto após a invasão de Amado em 2018.

Antes do óbito de Manoel, o mesmo conviveu em harmonia como vizinho do espólio representado pelo Sr. José de Fátima, bem como com os demais irmãos e, por tudo que dos autos consta, ambos cuidavam e respeitavam a terra, situação que se modificou com as investidas dos herdeiros do falecido Manoel, situações que demonstram que a melhor posse exercida pelo Sítio Boa Esperança é a do espólio requerente, razão pela qual a procedência da ação, nesse ponto, é medida que se impõe.

De mais a mais, deve prevalecer também o pedido de proteção possessória com relação ao requerido Amado Antunes da Silva, pois não pode ser considerado terceiro de boa-fé.

Embora seja certo que a área do Sítio Boa Esperança tenha ficado abandonada por longos períodos, saltam aos olhos as evidências de que se tratava de propriedade destinada à herança e que não pertencia ao requerido Túlio Cesar Cristo.

Embora tenha rebatizado o imóvel como Sítio Sinuelo após a morte de seu genitor, Túlio não constituiu residência no imóvel como até hoje não existe e, ainda que eventualmente tenha extraído madeira ou cuidado da propriedade, era evidente que não se tratava de possuidor único e legítimo pois, primeiramente, conforme ressaltado pela maioria das testemunhas da parte autora, Pedro Supepi, Faustino e Evilásio, que são moradores da Comunidade Palmarito, era de notório conhecimento na região que a propriedade do Mangaval e Boa Esperança pertenciam à Família Cristo e, ainda que assim não fosse, porque o requerido Amado não fez a aquisição em nome de todos os herdeiros do Sr. Manoel Cristo, ao invés do Túlio apenas, já que alega que a posse era exercida pelo pai em conjunto com os filhos?

As declarações de vizinhos juntadas por Túlio ao Id. 43632813 referentes ao Sítio Sinuelo são genéricas, repetidas e não refletem, de longe, a realidade dos fatos, tanto que um dos declarantes, ouvido como testemunha dos autores, Sr. Pedro Supepi, sequer reconheceu ter assinado referido documento.

Todos os demais registros documentais juntados por Túlio, sem exceção, remetem apenas ao Sítio Mangaval e não ao Boa Esperança, sendo certo ainda que até as testemunhas que arrolou, afirmaram em Juízo que este sequer reside na propriedade há muitos anos, conforme ressaltado por Maria Valeriano Sólis e Nico Ortiz.

O endereço declarado por Túlio em sua Declaração de União Estável datada de 2011, inclusive, pertence à zona urbana de Vila Bela, conforme Id. 43631967.

Enfim, o próprio Amado em seu depoimento pessoal afirma que foi avisado por José de Fátima sobre a possibilidade do inventário da área, conforme alegado também pelo inventariante em depoimento pessoal e pela testemunha Evilásio, mencionando o requerido ainda, que quando comprou parte da área, Túlio explicou que o documento estava em nome do Crespo Cristo, mas que “ia resolver isso”.

Ademais, embora alegue que quando fez a aquisição de parte do imóvel
sub judice
em 2020 não tinha conhecimento da existência do inventário, é de se ressaltar que ainda no início do ano de 2018 foi noticiada nos autos do Inventário de nº 0000222-21.2018.8.11.0077 (autos físicos à época) pelo herdeiro José de Fátima Cristo, a ocorrência do esbulho praticado pelo Sr. Amado Antunes e, no Boletim de Ocorrência juntado naqueles autos ao Id. 36954896 e nestes autos ao Id. 34158513, o Sr. José de Fátima informa que já havia comunicado o Sr. Amado sobre a existência do inventário, o que também é corroborado por outro B.O. juntado ao Id. 48211718.

A alegação de Amado de que, quando comprou os direitos de posse passados por Túlio à testemunha Cláudio Pereira da Silva, conforme contrato ao Id. 43646144, afirmando que este já se encontrava fisicamente sobre a propriedade, que limpou as picadas, mas como estava sem recursos preferiu vender, foi contrariada pelo testemunho do próprio Cláudio, que disse em juízo que na época não fez nada na área, somente comprou e vendeu, ficando com o contrato de posse por cerca de 8 meses, alegando ainda que vendeu rapidamente para poder reformar outra área grande que possui.

Quanto aos documentos juntados pelo requerido, servem apenas a ilustrar a forma como foi transmitida a posse clandestina de partes do Sítio Boa Esperança após a morte de Manoel e turbação cometida por Túlio, e demonstram que o referido requerido comprou a posse do Sítio denominado Palmeira, com 43,37 hectares em 2017, depois comprou de Cláudio os 35 ou 36 hectares do denominado Sítio Fronteira que foram adquiridos por Cláudio de Túlio em Junho de 2019 e, depois comprou 24,20 hectares do rebatizado Sítio Sinuelo em fevereiro de 2020.

Não há como se cogitar que, diante da extensa e conhecida história da Família Cristo na comunidade rural Palmarito da Gleba Santo Inácio, o requerido Amado não teria sequer resquício de dúvida sobre a legitimidade da posse que estava adquirindo, conforme todo o exposto.

Sendo assim a procedência da ação com relação ao requerido Amado também é medida cogente, pois sabia ou deveria saber da existência da natureza sucessória da posse adquirida, ressalvado eventual direito de regresso em desfavor do primeiro requerido, que não se discutirá nestes autos.” (id. 154939771 – grifei e negritei)

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, entendo que os autores, ora apelados, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.” (RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.” (RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 186076664 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado os motivos pelos quais os documentos novos apresentados não foram conhecidos.

Além disso, conforme consta expressamente no v. acórdão, o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a parte autora, ora embargada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelos réus, estando preenchidos os requisitos dispostos no art. 561, do CPC.

Assim, as matérias deduzidas pelos embargantes restaram devidamente apreciadas por esta Câmara, que para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

Ademais, não cabe ao julgador manifestar sobre cada uma das teses suscitadas pelas partes, mas sim declinar de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razão de decidir.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023